Tribunal: TJSP
Processo: 1001664-44.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda – Ação de Resolução Contratual c/c Ressarcimento e Reconhecimento de Danos Morais – Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças – Alegações de não entrega da unidade do prazo previsto – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes - Pela ré, alegando ausência de responsabilidade acerca do descumprimento

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda – Ação de Resolução Contratual c/c Ressarcimento e Reconhecimento de Danos Morais – Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças – Alegações de não entrega da unidade do prazo previsto – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes - Pela ré, alegando ausência de responsabilidade acerca do descumprimento contratual, prescrição trienal para restituição da comissão de corretagem e redução dos honorários advocatícios sucumbenciais – Pelos autores pleiteando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais - Manifesto descumprimento contratual por parte das alienantes que autorizam a restituição integral dos valores pagos, inclusive aquele relativo à comissão de corretagem - Prescrição trienal para restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem – Descabimento – Entendimento sentimentado no Recurso Repetitivo no 1.599.511 que não se aplica ao caso em apreço, uma vez que não se discute a validade ou não da aludida cobrança – Prazo para entrega do imóvel -Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo, tema 996, RESP 1.729.593/SP – Abusividade da cláusula contratual que vincula o prazo de entrega à celebração de contrato de financiamento - Prazo de entrega que deve ser contado a partir da data da formalização do contrato de financiamento, informada por carta ao adquirente – Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel - Danos morais configurados – Honorários advocatícios sucumbenciais de 20% carreados à ré devem ser mantidos - Recurso dos autores provido para julgar a ação procedente, desprovido o recurso da ré.